Tribunal: TJMT
Processo: 1021305-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021305-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CNPJ: 41.893.691/0001-87 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CNPJ: 41.893.691/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, revogou liminar de busca e apreensão e determinou a devolução do veículo à agravante, extinguindo o processo sem resolução de mérito por ausência de constituição válida em mora (CPC, art. 485, IV). A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à data de celebração e formalização de acordo, ao interesse de agir da agravante e à insuficiência de meras tratativas para suspender o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a parte embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração visa sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as provas dos autos, ressaltando que a existência de tratativas de acordo paralelamente à execução da liminar caracterizou comportamento contraditório da credora fiduciária, independentemente da data exata da formalização.

A alegação de inexistência de prova de cumprimento do mandado de busca e apreensão não configura omissão ou contradição, mas tese recursal que deveria ter sido arguida em momento próprio.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o magistrado não precisa rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão em motivos suficientes (
REsp
684.311/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.

A existência de tratativas de acordo em curso pode configurar comportamento contraditório da credora, ainda que não formalizado no momento da execução da liminar.

O magistrado pode fundamentar a decisão em motivos suficientes sem enfrentar todos os argumentos expendidos pelas
partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV, 1.022 e 557, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ED no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

ED

1021305-69.2025.8.11.0000
.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO X ELZELI PEREIRA MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
el
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu
provimento ao

recurso de A
gravo de Instrumento interposto por
ELZELI PEREIRA MARTINS

para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo a quo e determinar a imediata devolução do veículo à agravante, aplicando o efeito translativo para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de constituição em mora válida da devedora.
.

Na ocasião,
a
embargante alega
que o acórdão padece de omissão e contradição,
ao argumento que
:
a
) baseou-se apenas na alegação autoral de celebração de acordo em data anterior à suposta apreensão do veículo, quando, na verdade, o acordo não foi celebrado no dia 06/06/2025, conforme alegado pela agravante, mas apenas no dia 09/06/2025, sendo que tanto a autora como sua advogada somente assinaram a minuta do acordo nos dias 10 e 11/06/2025, ou seja, dois dias depois da suposta apreensão do veículo;

b
) não há nos autos comprovação do efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão, faltando à agravante interesse de agir;

c
) os diálogos travados entre as partes demonstram que o acordo somente foi assinado pela devedora no dia 11/06/2025;

d
) o que houve a partir do dia 06/06/2025 foram apenas tratativas de acordo, e não sua formalização, sendo que meras tratativas não são suficientes para suspender o andamento da ação de busca e apreensão.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja
m

sanado
s

o
s
vício
s
apontado
s
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Na hipótese,
o acórdão embargado fundamentou-se adequadamente nas provas constantes dos autos, notadamente na existência de tratativas de acordo entre as partes após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o
u seja, o que se considerou relevante
foi a existência de tratativas de acordo em curso, independentemente da data exata de sua formalização. O comportamento contraditório da credora fiduciária restou caracterizado pelo fato de manter negociações com a devedora enquanto promovia a execução da liminar de busca e apreensão.

Ademais, a alegação de que não há nos autos comprovação do efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão não constitui omissão ou contradição no acórdão, mas sim matéria que deveria ter sido suscitada em momento oportuno, não podendo ser objeto de embargos de declaração.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025